Tribunal: TJSP
Processo: 1001986-74.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - TELEFONIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Contrato de Prestação de Serviços de telefonia fixa e internet - Alegação de cobrança indevida de serviço não contratado e não disponibilizado - Serviços de Terceiros - Soluciona TI - Procedência da ação - Irresignação da ré.

DIREITO DO CONSUMIDOR - Empresa que utiliza os serviços de telefonia como consumidora

Ementa:
APELAÇÃO - TELEFONIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Contrato de Prestação de Serviços de telefonia fixa e internet - Alegação de cobrança indevida de serviço não contratado e não disponibilizado - Serviços de Terceiros - Soluciona TI - Procedência da ação - Irresignação da ré.

DIREITO DO CONSUMIDOR - Empresa que utiliza os serviços de telefonia como consumidora final - Aplicabilidade do art. 6o, inciso VIII, do CDC - Inversão do onus probandi.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - Falha na Prestação do Serviço - Art. 14 do CDC - Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação e disponibilização do serviço "Soluciona TI".

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Devolução do valor pago indevidamente sob a denominação de "Cobrança de Serviços de Terceiros" - Restituição da quantia incontroversa de R$ 25.375,00, a título de danos materiais - Art. 42, parágrafo único, do CDC.

DANOS MORAIS - Pessoa Jurídica - Não caracterização - Cobrança indevida, sem qualquer outra repercussão suficientemente lesiva a ponto de gerar violação a algum atributo da personalidade jurídica da autora e causar-lhe efetivos danos extrapatrimoniais - Mero inadimplemento contratual - Indenização afastada - Precedentes - Parcial reforma para julgar improcedente o pedido de indenização, mantidos os danos materiais.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Custas e despesas processuais partilhadas em 50% para cada parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% do valor do pedido indeferido de danos morais em favor do patrono da ré, bem como 12% do valor da condenação (danos materiais) em prol do advogado do autor, importância que já abarca a majoração relativa à fase recursal (Art. 85, §11, CPC) - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.